Tribunal: TJDFT
Processo: 0723551-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723551-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ENOQUE MARTINS DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por ENOQUE MARTINS DE SOUSA, em face da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento e declarou a perda do objeto. Nas razões dos embargos, aduz que não houve prolação de sentença nos autos principais, mas decisão de natureza terminativa, sendo, portanto, cabível o presente recurso com fulcro no art. 1.015 do CPC. Com fulcro no que dispõe o §2o do art. 1.024 do CPC, decido. Assiste razão o embargante, ao apontar erro de fato na decisão atacada. Ao analisar detidamente os autos de origem, verifica-se que o ato judicial prolatado, apesar de registrado no sistema como sentença, trata-se de decisão terminativa. Assim, não tem o condão de esvaziar o interesse recursal do recurso de agravo. Nesse contexto, acolho os embargos declaratórios e revogo a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento (ID 37429280). Passo à análise do recurso de agravo de instrumento. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por ENOQUE MARTINS DE SOUSA para o fim de modificar a decisão que determinou a expedição dos requisitórios de pagamento, após o trânsito em julgado do AI 0731508-19.2021.8.07.0000. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 128585404, dos autos de referência): Ante o julgamento do Agravo de Instrumento de no 0731508-19.2021.8.07.0000, acolho e homologo os cálculos da Contadoria Judicial. (ID 125678713) Decorrido o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento supracitado, expeçam-se a RPV e o Precatório, conforme requerido pela parte exequente na petição de ID 127231829. Após o pagamento, arquivem-se os autos, observando as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Custas "ex lege". Sem honorários. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. Em suma, o agravante alega que é pacífico o entendimento de que o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação da dívida, pelo valor mantido na decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio. Relata que o julgamento do AI 0731508-19.2021.8.07.0000 não pode representar óbice à tramitação definitiva da execução. Afirma que o trânsito em julgado do mencionado agravo seria considerado prejudicial externa, para os fins previstos no art. 313, V, ‘a’, do CPC, porém, defende que não é o caso de sentença de mérito que dependa do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente. Aponta que, ainda que não se considere definitivo o cumprimento de sentença, é possível praticar todos os atos de alienação do domínio, uma vez que há possibilidade de repetição de indébito no contracheque da exequente, que é servidora pública. Por fim, sustenta que a suspensão da execução viola o art. 921, I, do CPC, e incorre em má aplicação do que dispõe o art. 313, V, ‘a’, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo que proceda ao regular processamento da execução, independente do trânsito em julgado do AI 0731508-19.2021.8.07.0000, expedindo-se os requisitórios de pagamento. Preparo recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) é condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, simultaneamente, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Num juízo perfunctório, próprio desta fase recursal, não se constatam presentes os elementos essenciais para o deferimento antecipado da tutela. Isso porque a decisão atacada apenas condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado do AI 0731508-19.2021.8.07.0000 interposto pelo ora agravante, o que não pode ser entendido como perigo de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, é sabido que a expedição de ofício requisitório não configura modalidade de pagamento que se concretiza de imediato, o que desfigura a urgência no pedido. Importa frisar que o mérito do referido agravo de instrumento já foi julgado por este Tribunal, porém, foi admitido recurso especial interposto pelo devedor. Porquanto, em submissão aos princípios da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional, entendo que seja perfeitamente possível aguardar o julgamento final do recurso de agravo, consoante determinado pelo Juiz a quo. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Comunique-se ao Juiz originário, dispensadas as informações. Ao agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator